Tribunal: TJMT
Processo: 0016340-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016340-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIOMAR DIAS MARINHO - CPF: 887.513.841-91 (APELANTE), ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 070.980.458-02 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), STILLO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.382.553/0001-11 (APELADO), ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA - CPF: 070.980.458-02 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), LUCIOMAR DIAS MARINHO - CPF: 887.513.841-91 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), STILLO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.382.553/0001-11 (APELANTE), STILLO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.382.553/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LUCIOMAR DIAS MARINHO. POR MAIORIA, VENCIDOS A RELATORA E O 4o VOGAL, DESPROVERAM O APELO DE RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, NOS TERMOS DO VOTO DA 1o VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL PLEITEADA PELO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% – POSSIBILIDADE –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA FIXAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade passiva das incorporadoras para responderem as ações em que o consumidor requer a restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem (
REsp no 1.551.951/SP – Tema 939
).

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui Recurso Repetitivo (
REsp no 1.599.511-SP – Tema 938
) no sentido da “
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
”.

Se o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Habitacional dispõe sobre a comissão de corretagem, sem a especificação do valor, mostra-se devida a restituição do valor pago ao comprador de forma simples, tendo em vista a não pactuação de forma clara e transparente.

Sobre o percentual a ser restituído em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

Aplica-se a retenção de 10%
do total da quantia paga
, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se o imóvel sequer foi concluído e entregue ao comprador.

Pela ausência de boa-fé da Construtora em resolver pelo menos uma parte do valor incontroverso no desfazimento do negócio, mostra-se devida a indenização por danos morais em favor do adquirente desistente, que se viu obrigado a ingressar em juízo, não sendo o caso de mero aborrecimento.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o magistrado, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula no 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0016340-54.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
LUCIOMAR DIAS MARINHO
, bem como pela
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348-SPE LTDA.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Cláusulas Contratuais e Devolução da Quantia Paga
ajuizada em desfavor da
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348-SPE LTDA.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.
,

bem como da
STILLO IMOBILIÁRIA LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) Reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Stilo Imobiliária Ltda., no tocante ao pedido de restituição de valores pagos pelo contrato de compra e venda, à exceção da corretagem, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, somente em relação a essa empresa;

ii) Confirmar a liminar e determinar que a Rodobens Negócios Imobiliários devolva, de imediato, a quantia incontroversa de R$ 15.164,79 (quinze mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), referente ao percentual de restituição previsto no contrato;

iii) Julgar parcialmente procedentes os demais pedidos e condenar a Rodobens Negócios Imobiliários S.A. à devolução de R$ 18.197,74 (dezoito mil cento e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) ao Autor, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, referente à restituição com retenção de 10% (dez por cento);

iv) Condenar os litigante, de forma
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, “
sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários sucumbenciais respectivos, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC/15
”.

Inconformado, Luciomar Dias Marinho defende que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, diante da falta de transparência contratual, bem como pela demora na restituição dos valores pagos.

Alega ser devida a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, vez que formalizado em momento posterior ao contrato de compra e sem valor especificado.

Sustenta que também é devida a restituição de R$ 3.207,85 (três mil duzentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) relativa à diferença entre o valor previsto no contrato de corretagem em R$ 16.119,15 (dezesseis mil cento e dezenove reais e quinze centavos) e o efetivamente pago na quantia de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais).

Por fim, aduz que os juros das parcelas pagas devem fluir a partir da constituição em mora da Construtora em 30/11/2015 ao invés da citação.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 8795518, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva quanto à comissão de corretagem, vez que paga diretamente ao corretor de imóveis.

Por seu turno, a Rodobens Incorporadora Imobiliária e a Rodobens Negócios Imobiliários alegam que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo Autor, motivo pelo qual a devolução dos valores deve se ater aos termos ajustados contratualmente em 25% (vinte e cinco por cento) de retenção do montante pago.

Defendem que o contrato
sub judice
não é de adesão e que houve anuência do Autor quantos às suas cláusulas, as quais devem ser cumpridas.

Assim, pugnam pela reforma da sentença para a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 8795515, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REVISORA)

Egrégia Câmara:

As empresas suscitam que são partes ilegítimas para responderem às insurgências referentes à comissão de corretagem, pois foi paga diretamente ao corretor.

Contudo, é firme o entendimento da Corte Superior quanto à legitimidade das construtoras e incorporadoras para responderem a ações em que a parte requer a restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem,
verbis
: “
Legitimidade passiva ‘ad causam’ da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva de transferência desses encargos ao consumidor” (TEMA n. 938, REsp n. 1.551.951-SP).

Nesse sentido, colaciono também:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO PRESCRITA. TEMAS 938 E 960/STJ.

Preliminar contrarrecursal. Ilegitimidade passiva. Legitimidade da construtora para responder ao pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem – Tema no 938, REsp no 1.551.951-SP.

(...) (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70081449456. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.a Câmara Cível. Julgado em 22/08/2019. Publicado no DJE em 05/09/2019 – sem grifo no original)

Assim, diante da legitimidade das empresas no que concerne à eventual restituição da comissão de corretagem,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REVISORA)

Egrégia Câmara:

Luciomar Dias Marinho alega que o Apelo interposto pelas empresas repete as irresignações trazidas na contestação, o que afronta o princípio da dialeticidade.

Na hipótese, as empresas sustentaram em primeira instância ser devida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, conforme previsto contratualmente. O Juiz singular entendeu pela retenção de 10% (dez por cento), o que motivou a interposição do Apelo pelas empresas, as quais reiteram pela retenção de 25% (vinte e cinco por cento).

Nota-se, portanto, que as insurgências trazidas em grau recursal não estão dissociadas dos fundamentos da sentença e que as Recorrentes têm o direito de impugnar as teses não referidas pelo Juiz monocrático.

Acerca do assunto, a doutrinadora Teresa Arruda Alvim salienta:

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais.
Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub.
ISBN
978-85-203-6758-2 – em grifo no original).

Assim, constatado que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade no Apelo interposto pelas empresas,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LUCIOMAR DIAS MARINHO
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Cláusulas Contratuais e Devolução da Quantia Paga
em desfavor da
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348-SPE LTDA.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.
,

bem como da
STILLO IMOBILIÁRIA LTDA
e alegou que, em 26/07/2013, firmou com as Requerida um contrato de promessa de compra e venda, tendo como objeto um apartamento no Edifício Golden Green Residence, localizado na rua Atenas, bairro Senhor dos Passos, nesta capital, pelo valor de R$ 306.466,60 (trezentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Relatou que o pagamento do imóvel foi acordado da seguinte forma: parte A com sinal de R$ 3.208,87 pago em 30/07/2013 e 31 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como uma parcela balão de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais), a qual seria paga em 20/02/2016. Já a parte B de R$ 242.857,73 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) seria financiada pela Instituição Bancária a escolher.

Continuou aduzindo que, para efetivar o negócio, foi compelido a assinar um contrato separado do principal referente ao pagamento de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais) a título de “sinal”. Afirmou ter pago esse valor por meio de 04 (quatro) cheques e que não recebeu cópia desse contrato quando o assinou.

Sustentou que, após receber a cópia do contrato supramencionado, foi surpreendido com a constatação de tratar-se de comissão de corretagem e com valor diverso do que realmente tinha pago. Salientou que a soma dos cheques perfazia o montante de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais), mas consta no documento apenas R$ 16.119,15 (dezesseis mil cento e dezenove reais e quinze centavos). Asseverou que pagou valor superior a 5% (cinco por cento) do descrito no contrato de corretagem.

Afirmou ter pago a prestação da parte A até a parcela de n.o 28, vencida em 06/11/2015, momento em que solicitou a rescisão do negócio e lhe foi enviado o extrato dos pagamentos feitos, constando apenas o montante de R$ 20.219,72 (vinte mil duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos).

Assentou que procurou as empresas Requeridas extrajudicialmente para a restituição do valor supramencionado, bem como do montante da comissão de corretagem de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais), mas não obteve êxito, razão pela qual dirigiu-se ao Procon e formalizou reclamação, também sem sucesso.

Pugnou pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda com restituição do total de R$ 39.536,72 (trinta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, as empresas alegaram, preliminarmente, ilegitimidade passiva quanto à comissão de corretagem. No mérito, sustentaram culpa exclusiva do consumidor na rescisão do contrato e que a restituição deve se ater aos termos do ajuste contratual.

Citada, a empresa Stillo Imobiliária não apresentou defesa.

Instadas a manifestar sobre a produção de provas, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Posteriormente, Luciomar Dias Marinho veio aos autos pugnar pela concessão liminar do valor incontroverso da restituição, com o desconto da retenção em 25% (vinte e cinco por cento), conforme previsto no contrato.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e:

i) Reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Stillo Imobiliária Ltda. no tocante ao pedido de restituição de valores pagos pelo contrato de compra e venda, a exceção da corretagem, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, somente em relação a essa empresa;

ii) Confirmou a liminar e determinou que a Rodobens Negócios Imobiliários devolva, de imediato, ao Autor, a quantia incontroversa de R$ 15.164,79 (quinze mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos);

iii) Julgou parcialmente procedentes os demais pedidos e condenou a Rodobens Negócios Imobiliários S.A. à devolução de R$ 18.197,74 (dezoito mil cento e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) ao Autor, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, referente à restituição, com retenção de 10% (dez por cento);

iv) Condenou os litigantes, de forma
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, “
sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários sucumbenciais respectivos, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC/15
”.

O Juiz de primeira instância fundamentou que a cláusula contratual que determina a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago mostra-se abusiva e passível de propiciar enriquecimento sem causa ao fornecedor, motivo pelo qual “
o correto é a retenção de apenas parte das parcelas que foram pagas, para fins de cobrir as despesas administrativas, mas não o equivalente ao estipulado no contrato. Nesse sentido, entendo perfeitamente razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total pago pelo Requerente
”, o que deu azo aos Apelos.

Irresignado, Luciomar Dias Marinho defende que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, diante da falta de transparência contratual, bem como pela demora na restituição dos valores pagos.

Alega ser devida a restituição do valor pago a titulo de comissão de corretagem, vez que formalizado em momento posterior ao contrato de compra e sem valor especificado. Ou a restituição de R$ 3.207,85 (três mil duzentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) relativa à diferença entre o valor previsto no contrato de corretagem em R$ 16.119,15 (dezesseis mil cento e dezenove reais e quinze centavos) e o efetivamente pago na quantia de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais).

Por fim, aduz que os juros das parcelas pagas devem fluir a partir da constituição em mora da Construtora em 30/11/2015 ao invés da citação.

Por sua vez, as empresas Rodobens Incorporadora Imobiliária e Rodobens Negócios Imobiliários, alegam que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo Autor, motivo pelo qual a devolução dos valores deve se ater aos termos ajustados contratualmente em 25% (vinte e cinco por cento) de retenção do montante pago.

-
Do Apelo de Luciomar Dias Marinho:

É cediço que a responsabilidade civil tem respaldo no fundamento de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, não há como imputar às empresas conduta omissiva ou comissiva, vez que a relação contratual findou por que o Autor solicitou a rescisão do contrato. Logo, sem falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte das empresas, não há falar em dano moral indenizável.

Ademais, insta salientar que a imediata restituição caberia se a rescisão tivesse sido motivada pelas empresas, conforme preceitua o verbete sumular 543 do STJ, verbis: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
(...)
” (sem grifo no original).

No que concerne aos juros de mora, em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso julgado sob o rito dos repetitivos, no sentido de que em rescisão contratual pleiteada pelo comprador, os juros de mora passam a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018,
em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido.
(ST. REsp 1740911/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, 2.a Seção. Julgado em 14/08/2019. Publicado no DJE em 22/08/2019 – sem grifo no original).

Na espécie, o Juiz
a quo
estipulou que os juros de mora deveriam fluir desde a citação e o Autor pugnou pela fluência a partir da constituição em mora da Construtora em 30/11/2015 (reclamação no Procon). Ocorre que, estando diante de matéria de ordem pública, necessária se mostra a readequação conforme recente entendimento consolidado pela Corte Superior, ou seja,
a partir do trânsito em julgado da sentença.

No que se refere à comissão de corretagem, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.599.511-SP, é no sentido da possibilidade de cobrança, desde que pactuada de forma expressa, clara e transparente.

A esse respeito, transcrevo trecho substancial do voto citado:

(...)há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem. Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor,
até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.
Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação é cumprido quando o consumidor
é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem.
(...)

Alega-se que somente após celebrado o contrato, com o pagamento do sinal, é que o consumidor vem a ser informado acerca do custo adicional da comissão de corretagem. Essa estratégia de vendas
contraria flagrantemente os deveres de informação e de transparência que devem pautar as relações consumo
(sic). Em tais casos, o consumidor terá assegurado o direito de exigir o cumprimento da proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual. Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, conforme expresso em seu enunciado normativo: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Desse modo, uma vez ofertada à venda uma unidade autônoma
, o fornecedor fica vinculado à proposta, que deve ser devidamente respeitada, inclusive integrando o que contrato posteriormente celebrado.

(STJ. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma. Julgado em 24.08.2016. Publicado no DJE em 06/09/216 – sem grifo no original).

Consoante voto supramencionado, o comprador deve ser informado sobre a cobrança da comissão de corretagem
e seu valor até o momento da celebração do contrato de compra e venda.

No caso dos autos, o contrato de compra e venda juntado no ID. 8795231 traz na cláusula 14 previsão expressa sobre a comissão de corretagem, mas não faz a especificação do seu valor,
verbis
:

Serão de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR os custos e despesas mencionados no decorrer deste instrumento, bem como reconhece desde já expressamente o COMPRADOR que, no preço do imóvel ora adquirido, não está englobado o valor correspondente à taxa de comissão de corretagem ajustada entre ele COMPRADOR e o CORRETOR/IMOBILIÁRIA, conforme previsão de lei contida nos artigos 722 a 729 do Código Civil e Lei 6.520/78, não tendo a ora VENDEDORA, portanto, qualquer ingerência sobre negociação entre eles realizada, inclusive quanto ao percentual cobrado, forma de pagamento e demais negociações intrínsecas à relação entre eles existente.

Conforme trecho destacado do voto, ainda que a comissão de corretagem seja negociada em contrato apartado, o valor deve ser especificado até o momento da celebração do contrato de compra e venda, o que não ocorreu no caso, pois o contrato em que foi estipulada a comissão foi assinado quase uma semana depois do principal (ID. 8795237 - Pág. 5).

Portanto, devida a restituição, na forma simples, do valor pago pelo Autor a título de comissão de corretagem no montante de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais), conforme cheques constantes no ID. 8795237- pág.8 a ID. 8795254 - pág. 3, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso. Tal restituição será paga pelas empresas Requeridas Rodobens, vez que também são partes legítimas para responderem pela restituição da corretagem, conforme entendimento consolidado da Corte Superior (RESP n.o 15519151/SP).

-Do Apelo das empresas Rodobens:

Como é cediço, a jurisprudência é pacífica sobre a retenção do valor pago em casos de rescisão motivada pelo comprador. É firme o entendimento de que pode ser retido percentual entre 10 a 25%, a depender de análise de cada caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO FIXADA EM 10%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a cláusula contratual prevendo a retenção de 10% a 25% dos valores pagos.

2. O Tribunal a quo, com base na análise das peculiaridades da presente demanda e das cláusulas contratuais, fixou a retenção em 10% dos valores adimplidos, de modo que o reexame é medida inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1359159/ES. Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze. 3.a Turma. Julgado em 18/03/2019. Publicado no DJE em 22/03/2019 – sem grifo no original).

É sabido, também, que o contrato firmado detém força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (
pacta sunt servanda
), de forma que suas cláusulas e condições,
desde que não sejam proibidas por lei ou não violem direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas
.

No caso, o contrato prevê a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), a qual serve para cobrir eventuais perdas e danos suportados e não se mostra em excessiva onerosidade, tampouco implica em enriquecimento sem causa do promitente vendedor.

Com efeito, equivale a R$ 5.054,93 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) do montante de R$ 20.219,72 (vinte mil duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) pago pelo Autor. Logo, a sentença merece reforma também nesse aspecto, vez que determinou a retenção de 10% (dez por cento).

Nessa toada, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA – CLÁUSULA PENAL – 25% SOBRE O VALOR INADIMPLIDO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – PACTA SUNT SERVANDA – DANO MORAL EM RAZÃO DE TER SIDO DEMANDADO POR DÉBITOS DA COMPRADORA – DEVIDO – QUANTUM QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDO – JUROS DE 3% AO MÊS E MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO – SENTENÇA EXTRA PETITA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A RESOLUÇÃO CONTRATUAL SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO COMPRADOR – DEVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O contrato deve ser cumprido, salvo exceções que admitem a intervenção judicial (pacta sunt servanda).

A cláusula penal prevista contratualmente em 25% sobre o valor ainda devido não é abusiva e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)
(TJMT. Recuso de Apelação Cível n.o 0018302-49.2015.8.11.0041. Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/11/2018. Publicado no DJE 27/11/2018 – sem grifo no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR.
CLÁUSULA PENAL
. SENTENÇA QUE AUTORIZOU A RETENÇÃO DE 20% DO VALOR A SER RESTITUÍDO AOS COMPRADORES DESISTENTES.
DEDUÇÃO MAJORADA PARA 25%,
CONFORME PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 71007101306. SÚMULA No 35 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS. Recurso Cível n.o 71008553570. Rel. Dr. Alexandre de Souza Costa Pacheco. 2.a Turma Recursal Cível. Julgado em: 28-08-2019. Publicado em 12/09/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo de Luciomar Dias Marinho,
defiro a devolução ao consumidor do valor de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais), referente à comissão de corretagem, na forma simples, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso.
Dou provimento

ao Apelo interposto pelas empresas Rodobens
e determino a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelo Autor (R$ 20.219,72), com juros de mora a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

Deixo de fixar os honorários advocatícios ao patrono de Luciomar Dias Marinho, uma vez que, de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Diante do provimento do Apelo das empresas Rodobens, não cabe fixação de honorários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

De acordo com a douta Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva em relação à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de dialeticidade, bem como no tocante à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem na forma simples para a parte autora.

No que diz respeito à devolução de valores pagos a título de parcelas do contrato de compra e venda, em razão do pedido de rescisão contratual por parte do comprador, peço vênia à eminente Desa. Clarice Claudino da Silva para manter a sentença que entendeu ser razoável o percentual de retenção no importe de 10% e não 25% sobre o montante total efetivamente pago pelo requerente, considerando o retorno do imóvel ao patrimônio da parte requerida, valorizado pelo decorrer do tempo.

Quando o imóvel é entregue para a pessoa, o comprador se apossa e o bem já foi usado por alguma razão, tendo o contrato já caminhado um certo tanto e a parte não teve condições de honrar, pedindo o desfazimento do negócio, observa-se que o imóvel já foi entregue e já ocorreram certas modificações na planta original, que não é mais Zero KM, já é um imóvel semi-novo, apesar de ter sido utilizado dois, três, quatro meses pelo comprador, aí sim o parâmetro de razoabilidade, proporcionalidade considero como muito razoável a retenção de 25%.

Sobre o percentual a ser restituído em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula no 568/STJ.

3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp no 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018) (Destaquei).

No caso em tela, estamos aplicando entendimento do STJ que fixa entre 10% e 25% a depender de cada caso concreto. Então me filiando no entendimento do STJ, afasto os 25% fixados no contrato, para aplicar os 10% que o magistrado de piso se valeu pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque o imóvel sequer foi concluído e entregue ao comprador.

Dessa forma, não houve um dano, um prejuízo tão elevado à RODOBENS que pudesse se colocar em um patamar de 25%.

Colocaria 25% tal como previsto no contrato se a parte autora aqui já estivesse utilizando o imóvel e a pessoa tivesse que sair, já quebrou uma parede, já pendurou quadro na outra parede, já quebrou a parede para colocar um ar-condicionado, furou um buraco para colocar algum detalhe na pia, na cozinha, então para vender e passar para outra pessoa o prejuízo para a Construtora ficaria muito maior. Nesse ponto, concordaria com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade de fixar os 25%.

A situação no Brasil, da qual me sensibilizo, pois para alguns compradores de imóvel na planta, que acreditam no sonho da casa própria e de repente perdeu o emprego, se veem em uma situação difícil, não conseguem honrar, tentam receber aquilo que anteciparam com muito custo, todos os seus esforços, e quando vão receber, recebem com retenção de 25% e algumas que chegavam a 40%. Então, o STJ fixou entendimento de 10% a 25%.

Dessa forma, me sensibilizo com a situação da parte autora e peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque na situação posta, a RODOBENS irá continuar construindo o imóvel para entregar para outro comprador, então não vejo razoabilidade em fixar em 25%, neste caso específico, peço imensas vênias e me filio ao entendimento do magistrado de primeiro grau para fixar em 10%.

Nesse sentido, outro julgado do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COOPERATIVA. ATRASO NA OBRA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7o, 11, 489, § 1o, E, 1022, II, TODOS DO NCPC. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

5. A Corte de origem, ao determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo cooperado, descontados apenas os 10% a título de retenção pelo desfazimento do contrato, dirimiu a controvérsia em conformidade com o entendimento dominante desta Corte, razão por que aplicável, ao caso, o enunciado da Súmula no 568 do STJ.
[...]

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1135500/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018) (g.n.).

No mais, verifica-se que a sentença decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que a parte requerida deverá proceder à devolução dos valores pagos, devendo reter a quantia de 10% do valor efetivamente pago, acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO FIRMADO COM ENCOL S/A E TRANSFERIDO À AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES À FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. As instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade da recorrente na devolução integral à recorrida dos valores pagos à construtora em razão do contrato celebrado entre as empresas parceiras no empreendimento imobiliário, em que a recorrente assumiu a obrigação de respeitar os adquirentes das unidades.

2. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ (Súmula 7/STJ).

3. ‘A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial’ (Súmula 5/STJ).

4. Esta Corte tem entendimento de que, ‘em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso’ (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2013, DJe 17/4/2013).
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AgRg no REsp 913.224/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015) (g.n.).

“
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, na linha do que decidiu o acórdão objeto do recurso especial.
[...]

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.
”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 478.627/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 8/5/2014, DJe 15/8/2014) (g.n.).

No que diz respeito aos juros de mora, a recente orientação do STJ firmou-se no sentido de que em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual a parte autora pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme decidido pela e. Desa. Clarice Claudino da Silva. Confira-se a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. [...] 2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em

caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
. Precedentes. 3. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (Destaquei).

Com essas considerações, a sentença merece reforma neste ponto, para que os juros de mora de 1% ao mês não incidam a partir da citação, mas sim do trânsito em julgado, em observância ao entendimento do STJ.

Em relação ao dano moral, também peço vênia à eminente Desa. Clarice Claudino da Silva para prover o recurso da parte autora.

Causa-me incômodo a falta de boa-fé da RODOBENS, em não pagar ao menos o incontroverso, no tocante à retenção do valor, deixando para o Judiciário a análise do caso.

Assim, justamente pela falta de boa-fé da Construtora em resolver pelo menos uma parte do incontroverso que entendo devida a indenização por danos morais, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento da parte autora que teve que ajuizar ação para solucionar a controvérsia, razão pela qual esta faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o magistrado, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Outrossim, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

A indenização deve ser estipulada como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a falta de boa-fé da parte requerida, bem como os transtornos causados ao autor/apelante, considerando o grau de culpa da recorrida e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento do requerente.

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, para
dar provimento ao recurso
do autor
LUCIOMAR DIAS MARINHO
e julgar procedente a ação,

a fim de
condenar a empresa requerida RODOBENS a restituir na forma simples o valor pago pelo autor a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data da fixação (deste julgamento) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

No mais,
mantenho a sentença que condenou
a parte requerida à devolução dos valores pagos em favor do autor, devendo reter a quantia de 10% do valor efetivamente pago, acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Por fim,
nego provimento ao recurso
de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA
e

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

Por derradeiro,
condeno a parte requerida
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o e 11, do CPC/15.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

De acordo com a douta Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva em relação à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de dialeticidade, bem como no tocante à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem na forma simples para a parte autora.

No que diz respeito à devolução de valores pagos a título de parcelas do contrato de compra e venda, em razão do pedido de rescisão contratual por parte do comprador, peço vênia à eminente Desa. Clarice Claudino da Silva para manter a sentença que entendeu ser razoável o percentual de retenção no importe de 10% e não 25% sobre o montante total efetivamente pago pelo requerente, considerando o retorno do imóvel ao patrimônio da parte requerida, valorizado pelo decorrer do tempo.

Quando o imóvel é entregue para a pessoa, o comprador se apossa e o bem já foi usado por alguma razão, tendo o contrato já caminhado um certo tanto e a parte não teve condições de honrar, pedindo o desfazimento do negócio, observa-se que o imóvel já foi entregue e já ocorreram certas modificações na planta original, que não é mais Zero KM, já é um imóvel semi-novo, apesar de ter sido utilizado dois, três, quatro meses pelo comprador, aí sim o parâmetro de razoabilidade, proporcionalidade considero como muito razoável a retenção de 25%.

Sobre o percentual a ser restituído em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula no 568/STJ.

3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp no 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018) (Destaquei).

No caso em tela, estamos aplicando entendimento do STJ que fixa entre 10% e 25% a depender de cada caso concreto. Então me filiando no entendimento do STJ, afasto os 25% fixados no contrato, para aplicar os 10% que o magistrado de piso se valeu pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque o imóvel sequer foi concluído e entregue ao comprador.

Dessa forma, não houve um dano, um prejuízo tão elevado à RODOBENS que pudesse se colocar em um patamar de 25%.

Colocaria 25% tal como previsto no contrato se a parte autora aqui já estivesse utilizando o imóvel e a pessoa tivesse que sair, já quebrou uma parede, já pendurou quadro na outra parede, já quebrou a parede para colocar um ar-condicionado, furou um buraco para colocar algum detalhe na pia, na cozinha, então para vender e passar para outra pessoa o prejuízo para a Construtora ficaria muito maior. Nesse ponto, concordaria com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade de fixar os 25%.

A situação no Brasil, da qual me sensibilizo, pois para alguns compradores de imóvel na planta, que acreditam no sonho da casa própria e de repente perdeu o emprego, se veem em uma situação difícil, não conseguem honrar, tentam receber aquilo que anteciparam com muito custo, todos os seus esforços, e quando vão receber, recebem com retenção de 25% e algumas que chegavam a 40%. Então, o STJ fixou entendimento de 10% a 25%.

Dessa forma, me sensibilizo com a situação da parte autora e peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque na situação posta, a RODOBENS irá continuar construindo o imóvel para entregar para outro comprador, então não vejo razoabilidade em fixar em 25%, neste caso específico, peço imensas vênias e me filio ao entendimento do magistrado de primeiro grau para fixar em 10%.

Nesse sentido, outro julgado do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COOPERATIVA. ATRASO NA OBRA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7o, 11, 489, § 1o, E, 1022, II, TODOS DO NCPC. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

5. A Corte de origem, ao determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo cooperado, descontados apenas os 10% a título de retenção pelo desfazimento do contrato, dirimiu a controvérsia em conformidade com o entendimento dominante desta Corte, razão por que aplicável, ao caso, o enunciado da Súmula no 568 do STJ.
[...]

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1135500/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018) (g.n.).

No mais, verifica-se que a sentença decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que a parte requerida deverá proceder à devolução dos valores pagos, devendo reter a quantia de 10% do valor efetivamente pago, acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO FIRMADO COM ENCOL S/A E TRANSFERIDO À AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES À FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. As instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade da recorrente na devolução integral à recorrida dos valores pagos à construtora em razão do contrato celebrado entre as empresas parceiras no empreendimento imobiliário, em que a recorrente assumiu a obrigação de respeitar os adquirentes das unidades.

2. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ (Súmula 7/STJ).

3. ‘A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial’ (Súmula 5/STJ).

4. Esta Corte tem entendimento de que, ‘em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso’ (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2013, DJe 17/4/2013).
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AgRg no REsp 913.224/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015) (g.n.).

“
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, na linha do que decidiu o acórdão objeto do recurso especial.
[...]

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.
”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 478.627/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 8/5/2014, DJe 15/8/2014) (g.n.).

No que diz respeito aos juros de mora, a recente orientação do STJ firmou-se no sentido de que em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual a parte autora pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme decidido pela e. Desa. Clarice Claudino da Silva. Confira-se a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. [...] 2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em

caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
. Precedentes. 3. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (Destaquei).

Com essas considerações, a sentença merece reforma neste ponto, para que os juros de mora de 1% ao mês não incidam a partir da citação, mas sim do trânsito em julgado, em observância ao entendimento do STJ.

Em relação ao dano moral, também peço vênia à eminente Desa. Clarice Claudino da Silva para prover o recurso da parte autora.

Causa-me incômodo a falta de boa-fé da RODOBENS, em não pagar ao menos o incontroverso, no tocante à retenção do valor, deixando para o Judiciário a análise do caso.

Assim, justamente pela falta de boa-fé da Construtora em resolver pelo menos uma parte do incontroverso que entendo devida a indenização por danos morais, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento da parte autora que teve que ajuizar ação para solucionar a controvérsia, razão pela qual esta faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o magistrado, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Outrossim, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

A indenização deve ser estipulada como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a falta de boa-fé da parte requerida, bem como os transtornos causados ao autor/apelante, considerando o grau de culpa da recorrida e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento do requerente.

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, para
dar provimento ao recurso
do autor
LUCIOMAR DIAS MARINHO
e julgar procedente a ação,

a fim de
condenar a empresa requerida RODOBENS a restituir na forma simples o valor pago pelo autor a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 19.327,00 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data da fixação (deste julgamento) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

No mais,
mantenho a sentença que condenou
a parte requerida à devolução dos valores pagos em favor do autor, devendo reter a quantia de 10% do valor efetivamente pago, acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Por fim,
nego provimento ao recurso
de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA
e

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

Por derradeiro,
condeno a parte requerida
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o e 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020